Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I - O magistrado possui discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade para fixar a sanção, não estando obrigado a seguir critério matemático rígido na dosimetria da pena.
II - A fração de 1/6, sobre a pena mínima, aplicada pelo juízo de primeiro grau para o aumento da pena-base é adequada, não havendo necessidade de alteração, uma vez que beneficia o réu.
III - A modificação da pena para a fração de 1/8, em relação ao intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada, é inviável devido ao princípio ne reformatio in pejus, que veda a alteração da decisão para piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.
IV - Recurso desprovido.